Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712907-46.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAYTON VIEIRA SANTOS, PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS S/S - ME EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MINAS GERAIS, CLAYTON VIEIRA SANTOS, MARIA DIVINA SOARES LOPES, PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS S/S - ME D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator